Tribunal: STF
Processo: HC 183963
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joatam Luiz França, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 1.599.441/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, por infração ao artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
     Irresignadas, a defesa e a acusação interpuseram recurso de apelação, tendo a 7° Câmara de Direito Criminal negado provimento ao apelo da defesa e dado provimento ao apelo da acusação, para elevar a pena do recorrente ao patamar de 14 anos de reclusão
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. JÚRI. NULIDADE POR DEFEITO NA MÍDIA. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (eDOC 4, p. 201)
    Nesta corte, a defesa alega, em síntese, a nulidade do júri por cerceamento de defesa (defeito na mídia) e porque a condenação se deu de forma contrária à prova dos autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão ao impetrante.
    Não há que se anular o julgamento perante o Plenário do Júri, em virtude de defeito na mídia.
    Conforme relatado nos autos, os depoimentos foram colhidos pelo sistema audiovisual com a anuência da Defesa, que acompanhou as oitivas e delas participou, explorando-as em seus debates orais para sustentar a tese defensiva. Portanto, os jurados ouviram toda a prova produzida, analisaram os pontos controvertidos e proferiram sua decisão.
     Diante desse quadro, nota-se que foi respeitada a plenitude de defesa no julgamento relizado pelo tribunal do Juri. Assim, haveria inegável usurpação da soberania dos jurados ao simplesmente marcar novo júri em razão de problemas de áudio das mídias, visto que as oitivas foram realizadas ao vivo, em sessão plenária, na presença dos jurados.
    Nesse sentido transcrevo trecho da decisão do STJ que não conheceu do AResp:
    “Como visto acima, não há mesmo que se falar em nulidade do ato, isso porque conforme já decidiu esta Corte "a mera ausência da gravação de depoimento produzido em plenário, por defeito técnico na mídia respectiva, não rende ensejo à nulidade do Júri, se a fala da testemunha, registrada duas vezes, na primeira fase do procedimento, não expressou nada de novo, ratificando, perante os jurados, o que havia dito antes (ut, HC 393.891/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 15/05/2018.” (eDOC 4, p. 170)
    Ademais, o impetrante não demonstrou o prejuízo que a suposta nulidade teria causado. A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao impetrante demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do paciente ou a desclassificação de sua conduta, situação que não se verifica nos autos. 
    Quanto à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, verifico que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem.
     Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto, de modo que resta inviabilizada a análise aprofundada do acervo fático-probatório.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem .
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente